Tribunal: TJSP
Processo: 0007321-72.2015.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Criminal no 0007321-72.2015.8.26.0451/50000,
da Comarca de Piracicaba, em que é embargante EVERSON
RICARDO BARBATI, Interessados VALÉRIA DE JESUS DIAS,
ROMILDA MARIA DE JESUS SILVA e GRAZIELE DAS NEVES, é
embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os presentes embargos. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007321-72.2015.8.26.0451/50000 - Voto
no 45824
2/9
Embargos de Declaração no 0007321-72.2015.8.26.0451/50000 VOTO No 45824
Comarca: Piracicaba (Ação Penal no 0007321-72.2015.8.26.0451)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Juíza Prolatora da Decisão: Ana Lúcia Granziol
Órgão Julgador: 11a Câmara
Embargante: ÉVERSON RICARDO BARBATI
Embargada: Colenda 11a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
VISTOS.
ÉVERSON RICARDO BARBATI
opõe embargos de declaração contra o v.
acórdão de fls. 1.092/1.099, que, por votação
unânime, acolheu a preliminar suscitada pela
defesa da recorrente Graziele, a fim de anular,
com fulcro no artigo 564, inciso IV, do Código
de Processo Penal, apenas em relação ao ora
embargante e aos corréus Valéria de Jesus
Dias, Romilda Maria de Jesus Silva e Graziele
das Neves, a r. sentença de fls. 815/846, para
que outra seja prolatada, pelo Doutor Rodrigo
Pares Andreucci, MM. Juiz Titular da 3a Vara
Criminal
da
Comarca
de
Piracicaba,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007321-72.2015.8.26.0451/50000 - Voto
no 45824
3/9
respeito ao comando contido no artigo 399, §
2o, do Código de Processo Penal, restando
prejudicado o exame do mérito recursal.
Sustenta-se,
em
apertada
síntese, que o v. acórdão padece de omissão,
eis que “a manutenção da custódia cautelar
não foi analisada sob a ótica da duração
razoável do processo” (fls. 1.103).
É o relatório.
Desde logo, saliento que os
presentes embargos foram tempestivamente
opostos. Por isso, deles se conhece.
Conforme disposto no artigo
620 do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios são cabíveis quando o acórdão é
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
A
leitura
do
v.
acórdão
demonstra não padecer ele do vício apontado
nos embargos sob exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007321-72.2015.8.26.0451/50000 - Voto
no 45824
4/9
Com efeito, verifica-se que a
Colenda Décima Primeira Câmara Criminal,
após explicitar a necessidade de se proceder à
anulação do feito, apenas em relação aos
corréus Everson Ricardo Barbati, Valéria de
Jesus Dias, Romilda Maria de Jesus Silva e
Graziele das Neves, a fim de que o Doutor
Rodrigo Pares Andreucci, MM. Juiz Titular da
3a Vara Criminal do Foro de Piracicaba, venha
a proferir a sentença, anotou, com clareza
solar, que, em relação ao ora embargante,
ainda se encontram presentes os fundamentos
ensejadores da custódia cautelar, sobretudo
em
função
da
particular
e
exacerbada
gravidade dos delitos em tela (comércio ilícito
de entorpecentes
mais especificamente,
“cocaína” e associação para o tráfico).
E, a esta altura, afigura-se
importante observar que, consoante pacífico
entendimento doutrinário e jurisprudencial, ao
deslindar o feito, o Magistrado não precisa
fazer menção expressa a todos os argumentos
veiculados pelas partes
até porque o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007321-72.2015.8.26.0451/50000 - Voto
no 45824
5/9
Judiciário não constitui órgão de consulta
,
bastando que, de forma fundamentada, afaste,
logicamente, aqueles que entender incabíveis.
A propósito;
“(...) Não cabe a este Superior
Tribunal, que não é órgão de
consulta,
responder
a
'questionários',
tendo
em
vista que os aclaratórios não
apontam
de
concreto
nenhuma
obscuridade,
omissão ou contradição no
acórdão, mas que desejam,
isto
sim,
esclarecimentos
sobre
sua
situação
que
considera injusta em razão
do julgado” (STJ
Quinta
Turma
EDcl nos EDcl no
RHC 37968/SP
Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
j.
11.02.2014

DJe
18.02.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007321-72.2015.8.26.0451/50000 - Voto
no 45824
6/9
Na realidade, ao questionar os
fundamentos eleitos pelo acórdão combatido,
o embargante pretende a alteração do mérito
da decisão proferida, conferindo aos embargos
de
declaração
verdadeiro
caráter
de
infringência, ultrapassando, assim, os limites
impostos no artigo 620 do Código de Processo
Penal. Cingem-se os embargos, ex vi legis, a
explicitar, elucidar e/ou tornar mais claros o
alcance e os fundamentos do decisum.
A propósito: RTJ 158/264 e
160/368; EDcl. no 23.150-9, STF, 2a Turma,
Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU 11.06.99,
p. 19; EDcl. no REsp. no 178.435, STJ, 5a
Turma,
Rel.
Min.
FELIX
FISCHER,
DJU
19.4.99, p. 160; EDcl. no REsp. no 155.488,
STJ, 6a Turma, Rel. Min. LUIZ VICENTE
CERNICCHIARO, DJU 26.10.98, p. 169.
Somente
de
modo
excepcional, como reflexo da colmatação de
lacuna ou de logicização de juízos contraditórios, é que os embargos
declaratórios podem ter resultado (e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007321-72.2015.8.26.0451/50000 - Voto
no 45824
7/9
natureza) infringente (v.g., EDcl. no HC no
9.166, STJ, 6a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, DJU 02.08.99, p. 226).
Fora essa hipótese, tal meio
de
impugnação
conserva
sua
eficácia
integrativa (EDcl. em EDcl. em EDcl. em REsp.
no 148.406, STJ, 5a Turma, Rel. Min. EDSON
VIDIGAL, DJU 29.11.99, p. 182), afastando-se-
lhe a viabilidade para o esclarecimento de
dúvidas doutrinárias (cf. EDcl. no REsp. no
184.156, STJ, 5a Turma, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJU 22.02.99, p. 125).
No mesmo sentido:
“Embargos
de
declaração.
Caráter infringente e dúvida
doutrinária.
Rejeição:
os
embargos declarativos estão
autorizados para a colmatação de lacuna, a harmonia lógica de
contradições, a correção de
ambigüidade
e
o
esclarecimento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007321-72.2015.8.26.0451/50000 - Voto
no 45824
8/9
obscuridade,
não
para
diretamente
alterar
o
decidido ou para responder a
consulta doutrinária” (Rel.
RICARDO DIP
RJTACRIM
47/337).
E,
mais.
Com
o
devido
respeito às doutas opiniões em contrário, os
embargos de declaração só se prestam aos
objetivos acima elencados e constantes da lei,
não podendo servir de mera plataforma para o
questionamento de temas junto aos Colendos
Tribunais Superiores do País.
Como
lembra
JULIO
FABBRINI MIRABETE: “Como a finalidade dos
embargos de declaração é apenas a de
esclarecer, tornar claro o acórdão proferido,
livrando-o de imperfeições, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem
impróprios, aqueles em que, ao invés de
reclamar
o
deslinde
de
contradição,
o
preenchimento de omissão ou explicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007321-72.2015.8.26.0451/50000 - Voto
no 45824
9/9
parte obscura ou ambígua do julgado, se
pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua
essência ou substância” (in Processo Penal, 2a
ed., Atlas, 1993, p. 640). Acrescenta, ainda, o
referido autor, que se “assim não fosse,
permitir-se-ia a reforma do julgado com
excesso
de
poder,
porque,
pela
decisão
proferida, já estava finda a jurisdição do
tribunal”.
Por tudo isso e diante do
manifesto caráter de infringência assumido
por estes embargos de declaração, devem ser
eles rejeitados, porque a matéria já foi
exaustivamente debatida e decidida no v.
acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeito os
presentes embargos.
GUILHERME G. STRENGER
Relator